Tribunal: TJMT
Processo: 1007349-72.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007349-72.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), E. D. S. M. - CPF: 072.298.581-94 (APELADO), LENILSON ROMAO - CPF: 032.049.371-78 (ADVOGADO), ADRIANO ROMAO - CPF: 022.272.261-45 (ADVOGADO), MARIA ADNILSA DA SILVA ROMAO - CPF: 045.968.331-41 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARIA ADNILSA DA SILVA ROMAO - CPF: 045.968.331-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
): POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
.
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível e reexame necessário. Fornecimento de medicamento para tratamento de fibrose cística. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direito à saúde de criança. Prioridade absoluta. Fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa. Recurso
Parcialmente Provido
.

I.
Caso em exame

1
.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou aos entes públicos estadual e municipal o fornecimento dos medicamentos
Elexacaftor
/
Tezacaftor
/
Ivacaftor
(
Trikafta
) e
Ivacaftor
150mg para tratamento de fibrose cística em criança, fixando honorários advocatícios em 10% do valor da causa
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso está obrigado ao fornecimento dos
medicamentos pleiteados; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para o fornecimento de medicamentos recentemente incorporados ao SUS; e (
iii
) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios, diante do Tema 1.313 do STJ
.

III.
Razões de decidir

3.
A Constituição Federal, em seu art. 196, assegura o direito fundamental à saúde, impondo aos entes federativos o dever solidário de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e recuperação. O STF, no Tema 793, reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde.

4. O medicamento
Trikafta
possui registro na ANVISA e foi recomendado pela CONITEC para incorporação ao SUS em agosto de 2023, havendo comprovação médica da sua imprescindibilidade e da ineficácia relativa das alternativas fornecidas pelo SUS, que apenas tratam sintomas, não atuando na causa genética da fibrose cística.

5. O parecer técnico do NAT-JUS, embora desfavorável ao fornecimento imediato, reconhece a eficácia e o registro do medicamento, limitando-se a questões administrativas de não inclusão formal na RENAME, o que não constitui impedimento jurídico ao deferimento do tratamento quando demonstrada a urgência e a necessidade médica.

6. O relatório médico atesta que a doença é progressiva e potencialmente fatal, com comprometimento pulmonar e
desnutrição leve, caracterizando risco de dano irreparável e necessidade urgente de início do tratamento.

7. A incapacidade financeira da família resta presumida diante do altíssimo custo da medicação e da situação socioeconômica comprovada, devendo prevalecer o princípio da prioridade absoluta da criança (CF, art. 227; ECA, art. 4o).

8. O direito à saúde da criança deve ser tutelado de forma prioritária, sendo indevida a negativa de fornecimento com base em entraves burocráticos. O medicamento requerido é seguro, eficaz e devidamente registrado, enquadrando-se nas hipóteses de fornecimento excepcional reconhecidas pelos Tribunais Superiores.

9. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o Tema 1.313 do STJ, que determina a fixação por apreciação equitativa em demandas de saúde, vedada a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, por se tratar de direito personalíssimo e de valor inestimável.

IV.
Dispositivo e tese

10
.
Recurso
parcialmente

provido.

Tese de julgamento
: 1.
Em demandas de saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme Tema 1.313 do STJ, sendo vedada a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
A verba deve ser suportada em igual proporção entre os entes solidários (art. 87, CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6o, 196 e 227; Lei no 8.080/1990,
arts
. 16 a 19; ECA,
arts
. 4o e 7o; CPC, art. 85, § 8o
,
art
.
87
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 855.178/SE, Tema 793; STF, ARE no 1.329.688, Tema 1234; STJ,
REsp
no 1.886.929/SP, Tema 1.313; TJMT, N.U 1040621-30.2023.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e Apelação Cível
interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo aos entes estatal e municipal a obrigação de fornecer ao autor, menor, portador de fibrose cística, os medicamentos Elexacaftor 100 mg + Tezacaftor 50 mg + Ivacaftor 75 mg (60 comprimidos/mês) e Ivacaftor 150 mg (30 comprimidos/mês), necessários ao seu tratamento.

A sentença ainda condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Estado recorreu, alegando, em preliminar, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os medicamentos solicitados pertencem ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja responsabilidade é atribuída exclusivamente à União, conforme Portaria MS/GM no 1.554/2013; a incompetência da Justiça Estadual, postulando a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do julgamento do Tema 1234 da sistemática da repercussão geral do STF (RE 1.366.243); a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, como litisconsorte passivo necessário, por se tratar de fornecimento de medicamento de alto custo cuja aquisição é de responsabilidade do ente federal.

Alegou, ainda, a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública contra o Estado, por se tratar de órgão da mesma Fazenda Pública, pleiteando, subsidiariamente, a suspensão da análise do tema até o julgamento do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, sustentando a manutenção da sentença, especialmente quanto à solidariedade dos entes federativos e à legitimidade da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda (Id 286184869).

O Ministério Público opinou pelo desprovimento da apelação, pugnando pela manutenção integral da sentença atacada (Id. 290150380).

Houve julgamento do recurso, com o acolhimento da preliminar de incompetência do juízo, conforme Tema 1234, do STF, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal (Id 297654394). Contudo, o processo retornou, diante da constatação da inaplicabilidade do referido tema, tendo em vista a da data da distribuição da ação, anterior estipulada pelo STF para aplicação das novas regras de competência (19.9.2024) (Id 328079354).

Colhido novo parecer do Ministério Público, a opinião foi pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– Recurso do Estado

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Esclareço, ainda, que
a questão da competência já foi analisada em momento anterior, tendo sido reconhecida a competência da justiça estadual, porque a data da distribuição da demanda (março de 2024) é anterior ao julgamento do Tema 1234 do STF, que estabeleceu novos critérios de fixação de competência.

No mais, c
omo se confere do relatório, o presente recurso foi interposto
contra sentença
que determinou aos entes públicos estatal e municipal o forn
ecimento dos medicamentos
Elexacaftor
100mg +
Tezacaftor
50mg +
Ivacaftor
75mg (60 comprimidos/mês) e
Ivacaftor
150mg (30 comprimidos/mês)
ao autor
para tratamento de fibrose cística.

A
sentença ainda fixou
honorários advocatícios em
favor da Defensoria Pública, em
10% do valor da causa.

O
Estado de Mato Grosso
alega, em síntese, a
ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS, citand
o parecer desfavorável do NAT; a
falta de demonstração robusta da incapacidade finan
ceira da família; e a
suspensão da deliberação sobre honorários devido ao IRDR 1023732-44.2022.811.0000 no TJMT.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Para garantir a consecução dessa finalidade, foi organizado o Sistema Único de Saúde, sendo que a Lei 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único, prescreve em seus artigos 16 a 19 que a competência para a promoção da saúde deve ser repartida pelos entes federados.

Por força disso, o Superior Tribunal de Justiça entende de forma pacífica que há responsabilidade solidária no dever de prestar o direito à saúde por parte da União, Estados e Municípios.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral (Tema 793), reafirmou a jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde, fixando a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a q
uem suportou o ônus financeiro.

O que se extrai do precedente vinculante não é a imposição automática de litisconsórcio passivo necessário com a União, mas sim a possibilidade de o Judiciário,
no momento da execução
, definir qual ente deverá suportar o ônus financeiro, preservando-se o acesso efetivo do jurisdicionado à tutela do direito fundamental.

No mesmo sentido, embora o
Tema 1234 do STF
tenha introduzido parâmetros provisórios quanto à competência e à formação do polo passivo nas demandas envolvendo medicamentos padronizados e não padro
nizados no SUS, com já mencionado no relatório,
a presente ação foi ajuizada e sentenciada
antes do julgamento definitivo do Tema 1234
;
consequentemente,
há
sentença de mérito válid
a,
o que afasta a necessidade de declinação de competência nesta fase recursal;

a controvérsia não pode resultar em prejuízo ao paciente, especialmente tratando-se de
menor impúbere
, acometido por doença grave e progressiva.

Ademais, conforme reiteradamente decidido pelo STF e pelo STJ, a
organização administrativa do SUS não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à vida
, devendo eventuais conflitos federativos ser resolvidos entre os próprios entes públicos, sem transferência desse ônus ao cidadão.

Além disso, no que concerne aos direitos da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu artigo 4o o princípio da Prioridade Absoluta da Criança e do Adolescente, em consonância com o artigo 227 da Constituição Federal, o que inclui a necessidade de efetivação prioritária do direito à saúde.

Por fim, no tocante aos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, é consolidado o entendimento do TJMT, Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que descabe discricionariedade e alegação de reserva do possível do Poder Executivo quanto à efetivação da garantia, pois se trata de verdadeira obrigação,
cabendo, inclusive, ao Poder Judiciário suprir eventual omissão, sobretudo por tratar-se de direito que deve ser atendido com absoluta prioridade.

D
o pedido de suspensão quanto a
os honorários advocatícios

O Estado recorrente sustenta a suspensão da deliberação sobre honorários em razão do IRDR 1023732-44.2022.811.000
0 no TJMT, que trata da matéria ou a fixação por apreciação equitativa, bem como a divisão do ônus entre os requeridos.

Por outro lado, a parte autora requer a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da causa em razão do trabalho adicional em grau recursal.

O
Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
.

O acórdão paradigma acima foi publicado julgado em 11
.6.2025, publicado em 16.6.2025, consolidando entendimento de
aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

O julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não
refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2o), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Portanto,
impõe-se a retificação da sentença
quanto ao
critério de
arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre
o valor da causa
, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ
, no Tema 1.313
.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em

R$
5
.000,00, por apreciação equitativa, nos t
ermos do art. 85, § 8o, do CPC e, em sede recursal, majoro em
1
%, nos termos do § 11.

Também tem razão o recorrente no que se refere à distribuição do ônus
da
sucumbência, haja vista que a condenação foi solidária, de modo que o Município de Carmem também deve ser responsabilizado pela verba honorárias na proporção de 50%, nos termos do art. 87, do CPC.

Do Reexame Necessário
da Sentença

Da fibrose cística e da gravidade do quadro clínico
do autor

A fibrose cística é uma doença genética grave que compromete severamente os sistemas respiratório e digestivo. Conforme o relatório
médico apresentado
(Id 286182362)
, trata-se de patologia que resulta em muco espesso, causando infecções pulmonares frequentes e danos estruturais nos órgãos.

O relatório médico do Hospital Universitário Júlio Muller, subscrito pelo Dr.
Arlan
de Azevedo Ferreira (Pneumologia Pediátrica - CRM 1444) e pela Dra. Dayse do Valle Oliveira (
Gastropediatra
- CRM 3495), destaca que a doença é de caráter progressivo com potencial fatal, especialmente na faixa etária pediátrica. A qualidade e a expectativa de vida são reduzidas, com óbito ocorrendo, em algumas estatísticas, antes dos 30 anos de idade por insuficiência respiratória.

Os médicos relataram que o paciente já apresenta alterações na anatomia dos pulmões e desnutrição leve, manifestadas por
bronquiectasias
e destruição da arquitetura pulmonar. Explicaram que os tratamentos convencionais, embora incluídos no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do SUS (atualizado em 2010 e 2017), contemplam apenas enzimas pancreáticas,
mucolítico
(
alfadornase
) e
tobramicina
inalatória, focando apenas no controle das consequências e sintomas, enquanto o defeito primário da doença não é afetado por eles.

Em contraste, narrou o relatório médico, o medicamento pleiteado

age diretamente na alteração genética, tratando a causa direta da doença. Descreveram que essa nova terapia atua na causa raiz da enfermidade, proporcionando melhoras significativas na função pulmonar e na qualidade de vida. Explicaram que os moduladores da proteína CFTR são essenciais por atuarem no defeito básico da doença, oferecendo resultados que não foram apresentados por tratamentos anteriores.

Relataram, ainda, q
ue o paciente realiza acompanhamento no ambulatório de referência em Fibrose Cística de MT, mas os tratamentos convencionais são limitados ao uso de medicamentos inalatórios para fluidificar o muco, realização de fisioterapia respiratória, uso de enzimas digestórias antes das refeições e suporte nutricional com
polivitamínicos
específicos e suplementos.

Destacaram que a limitação principal desses medicamentos é que eles focam apenas no controle das consequências e sintomas, enquanto o defeito primário da doença não é afetado por eles.
Afirmaram
que o medicamento pleiteado
(TRIKA
F
TA –
elexacaftor
/
tezacaftor
/
invacaftor
)
age na alteração genética, tratando a causa direta da doença, o que o torna um produto único com mecanismo de ação inovador.

Por fim, detalharam que a ausência do tratamento específico representa risco de morte ou dano irreparável, considerando que a fibrose cística é uma doença de caráter progressivo com potencial fatal, inclusive na faixa etária pediátrica. Explicaram que a urgência no tratamento se fundamenta na natureza progressiva da doença e no fato de que o novo tratamento atua diretamente na causa (mutação genética), buscando restabelecer a função da proteína CFTR e alterar a evolução natural da enfermidade, oferecendo resultados que não foram apresentados por tratamentos anteriores.

Diante desse quadro clínico grave e progressivo, envolvendo criança com doença potencialmente fatal, é imperativo o reconhecimento da urgência e da necessidade do tratamento pleiteado.

Da análise do parecer técnico do NAT-JUS

O Estado recorrente aponta que o parecer técnico do NAT-JUS (Nota Técnica 208419) foi desfavorável ao fornecimento do medicamento.

Analisando detidamente a referida nota técnica
(Id 286182376)
, verifica-se que o parecer não foi propriamente desfavorável por questões técnicas ou científicas, mas sim por questões meramente administrativas. O parecer reconheceu expressamente que o medicamento possui registro na ANVISA e foi recomendado pela CONITEC para incorporação ao SUS em agosto de 2023.

A Nota Técnica destacou que a medicação, embora aprovada pela ANVISA e recomendada pela CONITEC devido aos seus benefícios na função pulmonar, ainda não foi incluída formalmente nas listas de dispensação do SUS. A análise técnica ressaltou que o tratamento age diretamente no defeito proteico causado por mutações genéticas específicas, oferecendo melhorias significativas na qualidade de vida e redução de internações.

O parecer reconheceu que há evidências científicas de eficácia, destacando que o medicamento proporciona melhora da função pulmonar, ganho de peso e redução de internações. Contudo, concluiu de forma desfavorável ao fornecimento imediato pelo sistema público exclusivamente por questões administrativas e ausência em protocolos oficiais.

Narrou a nota técnica que, apesar das evidências de eficácia, o medicamento ainda não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e não está inserido nos protocolos clínicos e
diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. Explicou que, embora a CONITEC tenha emitido parecer favorável à incorporação do medicamento ao SUS em agosto de 2023, ele ainda não foi efetivamente disponibilizado na rede pública.

Entretanto, é importante observar que a própria nota esclareceu que, especificamente quanto ao componente
Ivacaftor
isolado, este já é assegurado pelo SUS, demonstrando que parte do tratamento já foi reconhecida como eficaz e necessária pelo próprio sistema público de saúde.

Assim, não se pode conferir peso decisivo ao parecer desfavorável do NAT-JUS quando este se fundamenta exclusivamente em questões administrativas de não inclusão formal nas listas do SUS, especialmente diante do reconhecimento expresso da eficácia do tratamento, da recomendação favorável da CONITEC e do registro na ANVISA.

O parecer técnico do NAT-JUS tem caráter meramente opinativo e não vincula o julgador, sobretudo quando há documentos médicos idôneos e prescrição clínica fundamentada emitida por profissionais habilitados, como no caso concreto. A manifestação técnica elaborada por profissionais especializados é elemento importante de prova, mas não pode se sobrepor à realidade clínica do paciente e à urgência do tratamento quando a negativa se fundamenta apenas em questões burocráticas de não inclusão formal nas listas oficiais.

Do preenchimento dos requisitos jurisprudenciais para fornecimento de medicamentos recentemente incorporados ao SUS

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1234 (ARE 1.329.688), estabeleceu critérios para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS ou recentemente incorporados, mas ainda não disponibilizados na rede pública.

No caso concreto, trata-se de situação peculiar: os medicamentos pleiteados possuem registro na ANVISA, foram recomendados pela CONITEC para incorporação ao SUS em agosto de 2023, mas ainda não foram efetivamente disponibilizados na rede pública por questões meramente administrativas.

Esta situação se assemelha aos casos de medicamentos incorporados ao SUS, mas que se encontram temporariamente em desabastecimento ou em fase de implementação dos fluxos de dispensação.

Analisando os requisitos estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, verifica-se que foram preenchidos no caso concreto:

a) Negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa: O requisito está preenchido, conforme documentação dos autos que comprova a ausência de fornecimento pelos entes públicos.

b) Registro do medicamento na ANVISA: Os medicamentos pleiteados possuem registro na ANVISA, conforme reconhecido pela própria Nota Técnica do NAT-JUS e pelos relatórios médicos.

c) Recomendação favorável da CONITEC: A CONITEC recomendou a incorporação do medicamento ao SUS em agosto de 2023,
reconhecendo seus benefícios clínicos significativos, incluindo melhora da função pulmonar, ganho de peso e redução de internações.

d) Comprovação da imprescindibilidade e da ineficácia das alternativas do SUS: O relatório médico detalhado, subscrito por médicos especialistas em pneumologia pediátrica e
gastropediatria
, demonstrou de forma circunstanciada que os tratamentos convencionais disponibilizados pelo SUS focam apenas no controle das consequências e sintomas da fibrose cística, enquanto o defeito primário da doença não é afetado por eles.

Relataram os médicos que o paciente já utiliza os tratamentos convencionais disponíveis (medicamentos inalatórios para fluidificar o muco, fisioterapia respiratória, enzimas digestórias e suporte nutricional), mas estes se mostram insuficientes para tratar a causa raiz da doença. Explicaram que o medicamento pleiteado age diretamente na alteração genética, tratando a causa direta da enfermidade, o que o torna um produto único com mecanismo de ação inovador não presente nas alternativas do SUS.

Descreveram que o paciente já apresenta alterações na anatomia dos pulmões e desnutrição leve, demonstrando a progressão da doença mesmo com os tratamentos convencionais. Narraram que a qualidade e a expectativa de vida são reduzidas, com óbito ocorrendo, em algumas estatísticas, antes dos 30 anos de idade por insuficiência respiratória.

Destacaram que o medicamento solicitado (TRIKAFTA
-
elexacaftor
/
tezacaftor
/
invacaftor
) é imprescindível para a melhora da condição clínica do paciente, atuando diretamente na causa da doença e
oferecendo resultados que não foram apresentados por tratamentos anteriores. Contaram que a urgência se fundamenta na natureza progressiva da doença e no fato de que o novo tratamento busca restabelecer a função da proteína CFTR e alterar a evolução natural da enfermidade.

Diante desse relato médico detalhado e fundamentado, resta demonstrada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia relativa das alternativas disponibilizadas pelo SUS, que apenas controlam sintomas sem atuar na causa primária da doença.

Urgênci
a e risco de dano irreparável: c
onforme já analisado, o relatório médico demonstrou de forma inequívoca que a fibrose cística é uma doença de caráter progressivo com potencial fatal, especialmente na faixa etária pediátrica. Explicaram os médicos que o paciente já apresenta destruição da arquitetura pulmonar manifestada por
bronquiectasias
e desnutrição leve, caracterizando a progressão da doença.

Relataram que a ausência do tratamento específico coloca em risco a vida do paciente, considerando que a doença pode levar ao óbito antes dos 30 anos de idade por insuficiência respiratória. Destacaram que o medicamento age diretamente na causa genética da doença, sendo capaz de alterar a evolução natural da enfermidade e proporcionar melhoras significativas na função pulmonar e na qualidade de vida.

Diante desse quadro clínico grave e progressivo, é evidente a urgência do tratamento e o risco de dano irreparável caso não seja fornecido o medicamento pleiteado.

f) Comprovação da incapacidade financeira:
e
mbora o Estado sustente a ausência de demonstração robusta da incapacidade financeira da família, trata-se de medicamento de altíssimo custo, cujo valor mensal é incompatível com a capacidade econômica da maioria das famílias brasileiras.

Some-se a isso o fato de a genitora da criança ser desempregada, como se confere no documento Id 286182361 e constar nos autos recomendação de assistência social para concessão do tratamento (Id 286182365).

Além disso, em se tratando de direito à saúde de criança com doença grave e potencialmente fatal, a exigência de comprovação exaustiva da incapacidade financeira deve ser mitigada, prevalecendo o princípio da prioridade absoluta previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Da proteção integral à criança e do princípio da prioridade absoluta

O direito à saúde é garantia constitucional de estatura máxima, especialmente quando se trata de criança com doença grave e potencialmente fatal, situação que exige especial atenção dos Poderes Públicos conforme o artigo 227 da Constituição Federal, artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 7o do mesmo diploma legal.

O artigo 227 da Constituição Federal estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde, entre outros direitos
fundamentais. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4o, reafirma esse princípio da prioridade absoluta, que inclui a necessidade de efetivação prioritária do direito à saúde.

No caso concreto, trata-se de criança diagnosticada com fibrose cística, doença genética grave e progressiva que compromete severamente os sistemas respiratório e digestivo, com potencial fatal na faixa etária pediátrica. O relatório médico demonstrou que a ausência do tratamento específico coloca em risco a vida do paciente, considerando a natureza progressiva da doença e o fato de que o paciente já apresenta alterações na anatomia dos pulmões e desnutrição leve.

Diante desse quadro clínico grave envolvendo criança, incide com força ainda maior o princípio da prioridade absoluta, devendo prevalecer a efetivação imediata do direito à saúde. A proteção integral à criança exige que sejam removidos todos os obstáculos ao acesso ao tratamento necessário, especialmente quando se trata de doença potencialmente fatal.

É certo que a proteção integral à criança não autoriza o afastamento completo dos critérios constitucionais e técnicos que regem a política de saúde, sob pena de inviabilizar a sustentabilidade do sistema público. Entretanto, no caso concreto, não se está diante de pedido de medicamento experimental, sem evidências científicas ou sem registro na ANVISA.

Ao contrário, trata-se de medicamento com registro na ANVISA, recomendado pela CONITEC para incorporação ao SUS, com
evidências científicas de eficácia reconhecidas pelos próprios órgãos técnicos do sistema de saúde. A negativa se fundamenta exclusivamente em questões burocráticas de não inclusão formal nas listas oficiais, o que não pode prevalecer diante do direito fundamental à vida e à saúde de criança com doença grave e progressiva.

Assim já se posicionou este Tribunal em situações análogas envolvendo crianças com doenças graves e medicamentos recentemente incorporados ao SUS:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE A MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A decisão judicial que determina o fornecimento de tratamento de saúde em favor de criança com deficiência não afronta a autonomia administrativa, mas concretiza direito fundamental indisponível e de prioridade absoluta. (N.U 1040621-30.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 5.1.2026)

Presentes, portanto, os requisitos fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento judicial de medicamentos, inclusive aqueles não disponibilizados de forma regular pelo SUS
,
correta a sentença ao confirmar a tutela de urgência e determinar o fornecimento dos fármacos prescritos.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para retificar
a sentença apenas no que se refere aos honorár
ios advocatícios, que deverão ser fixados
em R$
5
.000,00
,

por apreciação equitativa
,

majorando em 2%, nos termos do § 11
, nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC,
a ser suportado na proporção de 50% por cada ente (Estado e Município), conforme art. 87, do CPC, em reexame necessário, confirmo o provimento parcial do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026